Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002649-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 031.405.511-85 (RECORRENTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, os embargos devem ser acolhidos para anular o acordão anteriormente proferido e dar parcial provimento ao recurso inominado interposto, para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - CONTRADIÇÃO –NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO ACÓRDÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado e, de conseguinte, mantida a sentença, deve ser retificado o valor da condenação constante do acórdão para o arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Embargos de declaração acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela reclamada contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

O Juízo
a quo
arbitrou a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao passo que do voto deste Relator constou que o “Quantum fixado em
R$6.000,00 (seis mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.
”.

Com efeito há contradição que deve ser sanada.

Posto isso, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes Embargos de Declaração opostos, para sanar a contradição, de modo que onde se lê:

“Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.”

Leia-se
:

“Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.”

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024